Tribunal: TJBA
Processo: 8042602-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042602-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIANA MARQUES MACEDO DA SILVA Advogado(s): DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOSE ANTONIO MARTINS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SCR/SISBACEN). DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Autora apelou contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida contra instituição financeira, fundada em suposta inscrição indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). O Acórdão de ID 99559420 negou provimento à apelação. A Embargante opôs Embargos de Declaração, ID 100315060, alegando vícios de extra petita, omissão e contradição no decisum, buscando a reforma do julgado com efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Acórdão incorreu em vício extra petita ao analisar a divergência de valores entre a dívida declarada inexistente e a inscrita no SCR; (ii) saber se houve omissão do Acórdão na análise da contestação genérica do banco e na aplicação da inversão do ônus da prova; (iii) saber se o Acórdão apresentou contradição implícita ao reconhecer os argumentos da embargante sobre o dano moral e, simultaneamente, considerar adequada a defesa do banco; (iv) saber se o Acórdão foi omisso em relação ao impacto jurídico do descumprimento de decisão judicial transitada em julgado que declarou a inexistência de débito. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios intrínsecos do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável à parte, de modo que não há que se falar em efeitos infringentes. 4. Não se configura o alegado vício extra petita, porquanto a análise da correspondência entre o débito declarado inexistente em processo anterior e o valor registrado no SCR/SISBACEN constitui matéria intrínseca à aferição da ilicitude da conduta da instituição financeira e da responsabilidade civil pleiteada, sendo inerente ao dever de aplicação do direito ao caso concreto pelo julgador, e não uma extrapolação dos limites da lide. A ausência de impugnação específica da divergência de valores pela parte adversa não impede o juízo de constatar tal fato na aplicação do ônus da prova. 5. Inexiste omissão ou contradição no Acórdão, que de forma expressa e clara apreciou a regularidade da conduta do banco sob a perspectiva do exercício regular de direito, ponderando a alegação da dívida inexistente e a divergência de valores. A decisão considerou a inversão do ônus da prova, mas concluiu pela ausência de demonstração, por parte da autora, do nexo causal e da identidade entre a dívida específica declarada inexistente (R$ 309,28) e a inscrição no SCR (R$ 1.000,82), fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC. A mera presunção de que a diferença de valores advém de encargos não supre a ausência de prova robusta da correlação dos débitos. 6. O Acórdão não foi omisso quanto ao impacto da decisão transitada em julgado, mas sim concluiu, com base na análise probatória, que não havia prova da identidade entre os débitos, afastando, por consequência, a alegação de descumprimento da ordem judicial anterior em relação à inscrição sub judice no SCR. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 8042602-12.2024.8.05.0001, em que figuram como recorrente JULIANA MARQUES MACEDO DA SILVA e recorrido BANCO BRADESCARD S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200